Tribunal: TJDFT
Processo: 0733044-28.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-22
Data de publicação: 2023-12-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA C/ INDENIZATÓRIA. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. TEORIA DA ASSERÇÃO. MÉRITO. RESCISÃO CONTRATUAL. COMPRA E VENDA. IMÓVEL. CULPA DOS VENDEDORES. CONSTRIÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. BOA-FÉ CONTRATUAL. RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. COMISSÃO DE CORRETAGEM. TAXAS ADMINISTRATIVAS. JUROS DE MORA. CORREÇÃO MONETÁRIA. DANOS MORAIS.
1. O pedido de concessão de efeito suspensivo à apelação deve ser deduzido em petição autônoma, dirigida ao Tribunal, entre a interposição do recurso e sua distribuição, ou diretamente ao Relator, se já distribuída, nos moldes do art. 1.012, § 3o, do CPC.
2. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade ad causam deve ser averiguada a partir das afirmações de quem alega, de maneira abstrata, quando da apreciação da petição inicial, ressaltando-se que eventual apreciação, pelo Magistrado, de tais alegações de modo aprofundado pode configurar manifestação sobre o mérito da causa. Preliminar de ilegitimidade passiva rejeitada.
3. A extinção do contrato ocorre por culpa exclusiva dos vendedores, quando esses omitem constrição judicial incidente no imóvel antes da celebração do negócio jurídico, uma vez é seu dever entregar o imóvel livre e desembaraçado de quaisquer ônus ou gravames, sob pena de violação à boa-fé contratual.
4. A rescisão impõe o retorno das partes ao status quo ante, conforme previsto no art. 475 do CC, devendo o comprador ser ressarcido por todos os valores pagos aos vendedores, inclusive a comissão de corretagem e taxas administrativas, sem que seja garantido aos vendedores o direito à retenção.
5. O STJ tem entendimento firmado de que em casos de ilícito contratual, os juros de mora são devidos a partir da citação, assim como que o termo inicial da correção monetária das parcelas a serem restituídas ao comprador é a data de cada desembolso. Precedentes.
6. O inadimplemento contratual, por si só, não gera o direito à reparação moral, sendo admitido somente de forma excepcional a ocorrência de condenação a título de danos morais. Precedentes TJDFT.
7. Negou-se provimento aos recursos.